Tribunal: STF
Processo: ADI 3453
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-30
Data de publicação: 2006-11-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. ART. 19
   DA LEI NACIONAL Nº 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004. AFRONTA AOS
   ARTS. 5º, INC. XXXVI, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O
   art. 19 da Lei n. 11.033/04 impõe condições para o levantamento
   dos valores do precatório devido pela Fazenda Pública.
2. A
   norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do
   direito do jurisdicionado - constitucionalmente garantido - que
   não se contém na norma fundamental da República.
3. A matéria
   relativa a precatórios não chama a atuação do legislador
   infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se
   coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à
   coisa julgada.
4. O condicionamento do levantamento do que é
   devido por força de decisão judicial ou de autorização para o
   depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatório
   judicial, estabelecido pela norma questionada, agrava o que vem
   estatuído como dever da Fazenda Pública em face de obrigação que
   se tenha reconhecido judicialmente em razão e nas condições
   estabelecidas pelo Poder Judiciário, não se mesclando,
   confundindo ou, menos ainda, frustrando pela existência paralela
   de débitos de outra fonte e natureza que, eventualmente, o
   jurisdicionado tenha com a Fazenda Pública.
5. Entendimento
   contrário avilta o princípio da separação de poderes e, a um só
   tempo, restringe o vigor e a eficácia das decisões judiciais ou
   da satisfação a elas devida.
6. Os requisitos definidos para a
   satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela
   Constituição, a saber: a requisição do pagamento pelo Presidente
   do Tribunal que tenha proferido a decisão; a inclusão, no
   orçamento das entidades políticas, das verbas necessárias ao
   pagamento de precatórios apresentados até 1º de julho de cada
   ano; o pagamento atualizado até o final do exercício seguinte ao
   da apresentação dos precatórios, observada a ordem cronológica de
   sua apresentação.
7. A determinação de condicionantes e
   requisitos para o levantamento ou a autorização para depósito em
   conta bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais,
   que não aqueles constantes de norma constitucional, ofende os
   princípios da garantia da jurisdição efetiva (art. 5º, inc.
   XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida como
   válida a norma que, ao fixar novos requisitos, embaraça o
   levantamento dos precatórios.
8. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.